Tribunal: TJDFT
Processo: 0028818-41.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0028818-41.2010.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. APELADO: MARIA BEATRIZ APARICIO MARQUES DA CRUZ D E S P A C H O O tema recursal refere-se aos expurgos inflacionários decorrentes de planos de governo sobre as importâncias depositadas em caderneta de poupança. Peticiona a autora pelo prosseguimento do feito, eis que decorridos os 24 (vinte e quatro) meses de suspensão (ID 14311472). Observa-se da petição de ID 10556352, que a demandante não manifestou interesse em aderir ao acordo coletivo indicado no despacho de ID 8747440, motivo pelo qual, os autos devem permanecer sobrestados, consoante decisão de ID 8747438 e despacho de ID 13906552. Explico: Tendo em vista a inexistência de adesão ao acordo coletivo e, considerando que o prazo de suspensão de 24 (vinte e quatro) meses fixado pelo Ministro Gilmar Mendes no RE 632.212 (Tema 285), a fim de possibilitar a adesão ao acordo referente aos expurgos inflacionários homologado perante o Supremo Tribunal Federal, escoou em 5/2/2020, permaneçam os autos sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito definitivo nos RE 626.307 (Tema 264), RE 591.797 (Tema 265), RE 631.363 (Tema 284) e RE 632.212 (Tema 285), para posterior aplicação do regime disciplinador da repercussão geral. Oportuno reiterar que tais representativos de controvérsia ainda se encontram afetados e pendentes de análise pela Corte Suprema, e que, em princípio, as únicas ressalvas que afastariam a observância do rito dos repetitivos seriam a adesão ao acordo e o processo encontrar-se em fase de cumprimento de sentença, situações que não estão presentes neste caso concreto. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador